Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743453-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SYLLAS RAFAEL CAVALCANTE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Absolvição. Alegação de atipicidade da conduta. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que condenou o réu por estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de reclusão em regime semiaberto e dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade, sob alegação de ausência de dolo, e aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, bem como sua compensação com a agravante da reincidência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante é atípica; (ii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, com sua compensação com a agravante da reincidência. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade do delito de estelionato restam comprovadas pelo conjunto probatório, indicando que o réu obteve vantagem ilícita ao induzir a vítima em erro mediante ardil, aproveitando-se da confiança oriunda de longa amizade. 3.1. A versão de que o réu foi igualmente vítima de terceiro não se sustenta, por ausência de prova de qualquer transação com o suposto comprador ou de tentativa de ressarcimento à vítima, que não recebeu o valor prometido nem teve o bem restituído. 4. A aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância não se justifica, uma vez que os elementos apontam para uma ofensa relevante ao patrimônio da vítima e à confiança depositada no réu, além da reiteração da delitiva, que indica a reprovabilidade do comportamento, e do valor do prejuízo da vítima, que reforça a ofensividade da conduta. 5. O pedido de reconhecimento da confissão espontânea deve ser rejeitado, pois o réu em momento algum admitiu a prática do crime, sustentando que também foi enganado por terceiro, o que descaracteriza confissão nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O conjunto probatório demonstra a tipicidade da conduta do réu que obteve para si vantagem ilícita induzindo a vítima em erro mediante ardil. 2. A aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância deve ser afastada quando o contexto dos autos indica ofensa relevante ao patrimônio da vítima, quebra de confiança depositada no réu, reiteração delitiva e valor expressivo do prejuízo, de modo a demonstrar maior reprovabilidade e ofensividade da conduta. 3. Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não admitiu, ainda que de forma parcial ou qualificada, a autoria do crime.”. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; art. 33, §2o, “c”; art. 65, III, “d”. Código de Processo Penal, art. 156, caput; art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 917.757/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 4.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 917.089/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 6.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1887347, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11.7.2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171 do Código Penal, e 386, inciso III, do CPP, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade da conduta; e b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, sustentando que deve ser reconhecida a atenuante da confissão, independentemente de ter sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação. Requer, ainda, a compensação entre a confissão e a reincidência. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que a decisão vergastada desrespeitou os princípios da intervenção mínima e insignificância, repisando, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. Registra-se que a parte recorrente deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171 do Código Penal, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As declarações da vítima, coerentes e consistentes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, evidenciam que o réu, dolosamente, a induziu em erro, mediante ardil, aproveitando-se da confiança decorrente de uma antiga amizade. Utilizando-se dessa relação, o réu afirmou ter contatos confiáveis no mercado de joias e se ofereceu para intermediar a venda. Pegou o objeto sob esse pretexto, alegou tê-lo vendido, mas jamais entregou o valor correspondente à vítima, configurando, assim, o crime de estelionato. Ao comparar as declarações da vítima com as do SYLLAS, é possível perceber algumas inconsistências significativas no relato do réu, que reforçam a credibilidade da versão apresentada pela vítima.” (ID 67966725). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, bem como, no tocante ao invocado dissídio jurisprudencial, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Inviável a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o réu não confirma a imputação delituosa.” (AgRg no AREsp n. 2.569.289/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003